Tribunal: TJDFT
Processo: 0741161-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço do banco réu e da caracterização de fato exclusivo de terceiro, rompendo o nexo de causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal; (ii) analisar a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova documental; e (iii) examinar se o banco apelado possui responsabilidade civil pelos danos suportados pela autora em razão da fraude praticada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal em recurso de apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.
4. O indeferimento da produção de prova documental não configura cerceamento de defesa, pois compete ao magistrado, na qualidade de destinatário das provas, indeferir aquelas consideradas inúteis ou desnecessárias, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC. No caso, o acervo probatório existente nos autos é suficiente para a solução da controvérsia.
5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada na Súmula no 479 do STJ, exige a comprovação de nexo de causalidade entre a falha no serviço bancário e o dano suportado pelo consumidor.
6. Não restou comprovada qualquer falha na segurança do sistema do banco réu, nem a violação dos dados pessoais da autora pela instituição financeira. A contratação do empréstimo consignado ocorreu mediante assinatura eletrônica validada e crédito efetivado na conta da autora.
7. A ocorrência de fraude por terceiro, que se apresentou falsamente como correspondente bancário, constitui fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima, que não adotou medidas mínimas de cautela, como a verificação prévia da autenticidade da proposta de portabilidade.
8. A responsabilidade civil do banco réu é afastada pela ausência de nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido pela autora, bem como pela constatação de culpa exclusiva de terceiro e da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de Cerceamento de Defesa Rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento:
1. O pedido de antecipação de tutela recursal é inadequado ao ser formulado no corpo da apelação, sem petição autônoma dirigida ao relator.
2. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes nos autos são suficientes para a solução do litígio.
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, não se aplica quando configurada culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, que rompe o nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 355, I; 370; 995, parágrafo único; e 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e no 479; TJDFT, Acórdãos no 1738368, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 01/08/2023; no 1667237, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 01/03/2023; e no 1650627, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 15/12/2022.